Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. VIABILIDADE JURÍDICA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFAS. CADASTRO. AVALIAÇÃO. SEGURO. POSSIBILIDADE LEGAL.
1. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia sobre a legalidade da capitalização mensal de juros é unicamente de direito. É desnecessária a perícia contábil.
2. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
3. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalvou a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. O consumidor, por sua vez, não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
5. Apelação desprovida.